Tribunal: TJMT
Processo: 1008929-93.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008929-93.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.391-82 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.391-82 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa
:
Direito civil e processual civil. Embargos de declaração. Arbitramento de honorários advocatícios. Alegação de omissão e contradição. Contrato de prestação de serviços jurídicos. Rescisão unilateral imotivada. Direito ao arbitramento proporcional. Análise adequada das cláusulas contratuais e quitação. Inocorrência dos vícios apontados. Mero inconformismo com o resultado do julgamento. Rediscussão de mérito. Impossibilidade.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão desta Egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que o acolhimento dos pedidos iniciais da ação de arbitramento de honorários advocatícios e majorou os valores arbitrados.

II. Questão em discussão

2. As questões a serem dirimidas pelos Embargos de Declaração são as alegadas omissões e contradições no acórdão, especificamente sobre: (i) a natureza do contrato de honorários advocatícios (se exclusivamente de êxito ou com outras formas de remuneração), (ii) a suposta quitação dos valores devidos, (iii) a adequação e fundamentação do critério para o arbitramento dos honorários, e (iv) a consideração da regularidade da rescisão contratual.

III. Razões de decidir

3. O recurso de embargos de declaração destina-se a sanar vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão judicial, não se prestando à rediscussão do mérito já julgado ou ao reexame de questões sobre as quais houve pronunciamento claro.

4. A preliminar de julgamento extra petita foi expressamente rejeitada, o acórdão abordou a natureza do contrato e a possibilidade de arbitramento de honorários em caso de rescisão unilateral, analisou os termos de quitação e a condição suspensiva, e fundamentou adequadamente o valor arbitrado.

5. O acórdão não se omitiu sobre a questão da quitação. A decisão considerou os elementos probatórios dos autos de forma global. A alegação de que documentos comprovariam a quitação integral dos honorários constitui, na verdade, uma tentativa de nova valoração das provas, o que é incompatível com a finalidade dos embargos de declaração. Os embargos não se prestam a reavaliar o conjunto probatório.

6.

Não há omissão ou falta de fundamentação quanto aos critérios analisados para o arbitramento. O acórdão os critérios, levando em conta o tempo de dedicação às causas, os processos de execução em questão e a responsabilidade assumida pelo advogado. A discordância do embargante com o quantum fixado ou com os critérios utilizados não configura vício de fundamentação.

IV. Dispositivo

7. Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto pelo BANCO BRADESCO S.A. contra o v. acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado, que nos autos do recurso de apelação cível, originário dos autos da ação de “Arbitramento de Honorários Advocatícios” (Proc. nº 1008929-93.2023.8.11.0041), à unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pelo ora embargante, mantendo inalterada a r. sentença proferida em primeira instância, que julgou o pedido parcialmente procedente para condenar o Banco/apelante “ao pagamento de R$ 12.000,00 (doze mil reais), acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, corrigido monetariamente pelo índice INPC a partir da data deste julgamento”, pelo trabalho exercido pelo autor nos processos de nº 0000008-88.1991.8.11.0008, 0255088-88.2011.8.09.0014, 0000194-29.1997.8.11.0032, 0423312-17.2015.8.09.0024 e 5144812-75.2017.8.09.0051, bem como, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes, fixados em 10% sobre o valor da condenação (cf. Id. nº 289536886).

Em suas razões recursais, o embargante alega a existência de omissões e contradições no acórdão, sustentando, em síntese: i) Que o acórdão incorreu em julgamento extra petita, pois a sentença teria extrapolado os limites do pedido, uma vez que a demanda seria fundada na expectativa de recebimento decorrente do êxito em futuras ações executivas, e não sobre honorários proporcionais ao trabalho efetivamente desempenhado; ii) Que o acórdão se baseou em premissa fática equivocada ao considerar que o contrato firmado entre as partes seria exclusivamente de êxito, quando na verdade previa diversas formas de remuneração, incluindo pagamentos por etapas processuais, independentemente do resultado final; iii) Que houve omissão quanto à análise adequada dos termos de quitação apresentados, os quais comprovariam o pagamento dos honorários devidos, conforme previsto na cláusula 6.22 do contrato; iv) Que o acórdão foi omisso quanto à condição suspensiva prevista contratualmente para o recebimento de valores referentes à recuperação final do crédito, condição esta que não teria sido implementada; v) Que houve contradição ao reconhecer a existência de contrato, de previsões de pagamentos e de termo de quitação, mas mesmo assim manter o arbitramento de honorários; vi) Que o acórdão foi omisso quanto à fundamentação do quantum arbitrado, não esclarecendo o que estaria sendo remunerado, considerando a existência de quitações e pagamentos previstos por etapas no contrato (cf. Id. nº 306006872).

Nas contrarrazões, a embargada refuta os argumentos recursais e pugna pela rejeição dos embargos (cf. Id. nº 306869350).

O recurso foi regularmente processado e está apto à apreciação.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, constato a tempestividade do recurso, pois interposto dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 1.023 do CPC.

Verificam-se também presentes a legitimidade e adequação, dado que a parte embargante figura como litigante na lide e se insurge contra acórdão que lhe foi desfavorável.

O recurso de embargos de declaração tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão (art. 994 do CPC).

Sua função precípua é sanar esses vícios da decisão. Não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições, omissões ou erros materiais.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni
“é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara”
[1]
. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos, quais sejam, omissão, contradição, obscuridade e erros materiais, do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte embargante alega a existência de omissões e contradições no acórdão que manteve a sentença de procedência do pedido de arbitramento de honorários advocatícios.

Pois bem.

No caso em exame, analisando as alegações da embargante, não vislumbro a ocorrência dos vícios apontados.

Quanto à alegação de julgamento extra petita, o acórdão expressamente rejeitou tal preliminar, consignando que “o pedido autoral foi claro ao pleitear arbitramento judicial de honorários pelos serviços efetivamente prestados até a rescisão contratual nas demandas distribuídas sob o n° 0000008-88.1991.8.11.0008, 0255088-88.2011.8.09.0014, 0000194-29.1997.8.11.0032, 0423312-17.2015.8.09.0024 e 5144812-75.2017.8.09.0051, e a sentença limitou-se a arbitrar valor com base em tal fundamento, sem extrapolar ou inovar os contornos da demanda”.

No tocante à natureza do contrato firmado entre as partes, o acórdão analisou adequadamente a questão, reconhecendo que, independentemente da forma de remuneração prevista contratualmente, a rescisão unilateral e imotivada do contrato pelo cliente autoriza o arbitramento judicial proporcional de honorários advocatícios, conforme entendimento consolidado na jurisprudência. Nesse sentido, o acórdão citou precedente do STJ: “AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO. MANDATO. RESCISÃO UNILATERAL. HONORÁRIOS. ARBITRAMENTO JUDICIAL. CABIMENTO. SÚMULA N. 568/STJ. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de ser cabível o ajuizamento de ação de arbitramento judicial de honorários advocatícios contratuais na hipótese em que há revogação imotivada do mandato judicial. Precedentes. 2. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial” (AREsp n. 286209-1/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJe-N de 6/5/2025).

Relativamente aos termos de quitação, o acórdão não se omitiu sobre a questão, tendo expressamente consignado que “o Termo de Quitação firmado em 10 de março de 2020 se refere apenas aos valores de honorários advocatícios e despesas de serviços jurídicos até 31 de dezembro de 2019, sem especificar os valores quitados, o que contraria o disposto no art. 320 do Código Civil e não impede a cobrança dos honorários referentes aos serviços prestados posteriormente”.

No que concerne à condição suspensiva para recebimento de valores referentes à recuperação final do crédito, o acórdão abordou a questão ao afirmar que “o rompimento unilateral do contrato pelo mandante, antes da conclusão da demanda, inviabiliza o recebimento dos honorários sucumbenciais previstos como única remuneração dos serviços prestados, o que implicaria flagrante enriquecimento sem causa se o arbitramento judicial não fosse autorizado”.

Quanto ao quantum arbitrado, o acórdão fundamentou adequadamente os critérios utilizados, consignando que “diante da ausência de parâmetro objetivo, a jurisprudência aparece com fonte particularmente importante para quantificar o valor cabível, reavaliando o quadro factual onde se deu prestação dos serviços advocatícios”, e que o valor fixado “trata-se de quantia que remunera com justeza o desempenho da atividade profissional, prestigia as recomendações legais, mostrando-se mais condizente com o trabalho profissional desenvolvido em cada caso e, sobretudo, está em melhor consonância com o padrão/parâmetro que vem sendo seguido por este eg. Tribunal de Justiça nas diversas outras demandas de arbitramento envolvendo os ora litigantes”.

Assim, não se verifica qualquer vício no julgado, mas sim mera discordância do embargante com os fundamentos adotados, o que não autoriza a oposição de embargos de declaração.

Logo, não há qualquer vício para ser suprido, servindo a alegação de omissão, contradição e erro material como simples pretexto à interposição recursal no afã de buscar a reavaliação da matéria de mérito para fazer prevalecer suas pretensões, o que não é admitido pelo ordenamento jurídico.

Ora, se a embargante não concorda com a análise, interpretação ou conceitos jurídicos aplicados, e deseja rediscutir a fundamentação decisória, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Pelo exposto,
rejeito os declaratórios
.

É como voto.

[1]
Marinoni, Luiz Guilherme, Curso de processo civil: teoria do processo civil, volume 2 -- 5. ed. rev., atual. e ampl. -- São Paulo, Thomson Reuters Brasil, 2020.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025